Tribunal: TJES
Processo: 5016469-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016469-58.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA MARA LEONE LOUREIRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5016469-58.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
REGINA MARA LEONE LOUREIRO e BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDOS:
REGINA MARA LEONE LOUREIRO e BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada por
REGINA MARA LEONE LOUREIRO
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente/Autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS RECÍPROCOS
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados recíprocos interpostos pelas partes em face da sentença que declarou a nulidade das cláusulas de seguro prestamista vinculadas aos contratos nº 114665215 e nº 979692558, com a consequente inexigibilidade das cobranças correlatas. O juízo de origem condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, julgando, contudo, improcedente o pedido de repetição do indébito.

2.

Em razões recursais, a parte autora pugna pela reforma parcial do julgado para que seja determinada a repetição do indébito em dobro quanto aos valores comprovadamente descontados. Assevera a suficiência do acervo documental para demonstrar o prejuízo patrimonial, bem como a ocorrência de cobrança indevida em manifesta afronta aos ditames da boa-fé objetiva.

3.

Por sua vez, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação via autoatendimento digital, aduzindo a inexistência de venda casada e o estrito cumprimento do dever de informação. Pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pelo afastamento ou redução da verba indenizatória fixada a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade das contratações dos seguros prestamistas, bem como à análise da possibilidade de restituição dos valores pagos e da ocorrência de lesão aos direitos da personalidade passível de compensação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova.

7.

No mérito, quanto à validade do negócio jurídico, verifica-se que o Juízo de origem agiu com acerto ao declarar a nulidade das contratações, uma vez que a instituição financeira não logrou comprovar que foi oportunizada à consumidora a faculdade de optar por outra seguradora ou de recusar o serviço de forma autônoma. Tal prática configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e viola o entendimento firmado pelo STJ no Tema 972, ante a inexistência de prova de oferecimento de outras opções de mercado, o que impõe a manutenção da r. sentença quanto à declaração de nulidade e inexigibilidade das cobranças.

8.

No que tange ao dano material, respeitado o ilustre entendimento do Juízo de origem, a sentença comporta reforma, uma vez que a declaração de inexigibilidade torna indevida a cobrança dos prêmios de seguro inseridos no financiamento. Para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira e assegurar a plena recomposição do patrimônio da consumidora, a restituição deve recair sobre o valor integral dos prêmios contratados (R$ 4.661,03 e R$ 1.681,01), operando-se mediante o abatimento direto no saldo devedor remanescente dos contratos nº 114665215 e nº 979692558.

9.

A apuração de eventual saldo credor em favor da autora, após a devida compensação, será realizada por simples cálculo aritmético em sede de cumprimento de sentença, ressalvando-se a forma simples da devolução ante a ausência da má-fé necessária para a aplicação da dobra prevista no art. 42 do CDC.

10.

Quanto aos danos morais, a r. sentença comporta reforma para afastar a condenação imposta, pois a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048).
Não restou comprovada qualquer situação excepcional, como inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou exposição vexatória da consumidora que justificasse a reparação extrapatrimonial. O aborrecimento decorrente de divergência na interpretação de cláusulas contratuais é fato inerente à vida em sociedade e às relações comerciais,
não possuindo o episódio envergadura para atingir a esfera personalíssima da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Em face dessas considerações:

I)

CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por REGINA MARA LEONE LOUREIRO, para reformar a sentença e determinar a restituição simples do valor integral dos prêmios de seguro prestamista (R$ 4.661,03 e R$ 1.681,01), a ser realizada mediante o abatimento direto no saldo devedor remanescente dos contratos nº 114665215 e nº 979692558, devendo eventual saldo credor remanescente em favor da autora ser apurado por simples cálculo aritmético em sede de cumprimento de sentença;

II)
CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto BANCO DO BRASIL S.A., apenas para afastar a condenação por danos morais.

12.

Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

13. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)